Tribunal: TJES
Processo: 5006589-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006589-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando configurada a inexistência de manifestação de vontade da autora no contrato de financiamento, em virtude de assinatura não reconhecida e ausência de prova contrária pela instituição financeira, a relação jurídica é inexistente. Aplicação do art. 104, II, do Código Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira decorre de falha na prestação do serviço que culminou na inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. O ato ilícito configura-se de forma presumida, dispensando prova do dano moral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (dano moral in re ipsa).

3. O quantum fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor arbitrado na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, encontram-se em conformidade com os limites e critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo desnecessária sua redução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006589-08.2022.8.08.0048

Apelante:

Banco Bradesco Financiamentos S. A.

Apelada:

Deisimara Pena Batista Saldanha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença de id. 9179978, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Deisimara Pena Batista Saldanha, na qual o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos da autora para declarar inexistente o débito vinculado ao contrato de financiamento, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Nas razões recursais de id. 9179980, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a negativação foi legítima, tratando-se de exercício regular de direito; (b) não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil; (c) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa; (d) os juros moratórios deveriam ser fixados a partir do arbitramento a indenização; e (e) os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em percentual elevado, merecendo redução para o patamar mínimo.

Contrarrazões apresentadas no id. 9179983.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença proferida pelo Juízo de origem merece reparos no que tange à inexistência da relação jurídica, à responsabilidade civil do banco e ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Conforme consignado pelo Magistrado de origem, a assinatura atribuída à apelada no contrato de financiamento não é verdadeira, presunção decorrente da inversão do ônus da prova aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não apresentou prova contrária, optando por não produzir perícia grafotécnica, restando configurada a inexistência de manifestação de vontade da apelada no negócio jurídico, elemento indispensável à validade do contrato nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil.

Isso porque, conforme o
Tema Repetitivo 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica com lastro em falsidade de assinatura, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira agravante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil. 2. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, também lhe é impositivo o custeio dos honorários periciais. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007103-42.2021.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2022)

No que concerne à responsabilidade civil do apelante, essa encontra respaldo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores em virtude de falha na prestação do serviço, ao passo que a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, no montante de R$ 82.194,72 (oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), caracteriza ato ilícito que enseja o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 790.322/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 9/12/2015.)

Entretanto, quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se revela excessiva, desatendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a contar do evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, respeitando os limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não devem ser reduzidos, eis que respeitados os critérios legais, inclusive o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o tempo despendido para sua resolução.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios a contar do evento danoso, com observância da sistemática estabelecida nos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.